Tribunal: TJDFT
Processo: 0761688-33.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. ABONO DE PERMANÊNCIA. REQUISITOS. DESNECESSIDADE DE PEDIDO FORMAL NA VIA ADMINISTRATIVA. 1/3 DE FÉRIAS. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial para a condenação da parte ré ao pagamento do abono de permanência desde a data que preencheu os requisitos para a aposentadoria, além do seu consequente reflexo no terço de férias. Em seu recurso, defende que preencheu os requisitos para a aposentadoria em 24/10/2020, e que a opção pelo abono de permanência pode ser demonstrada pela mera continuidade em exercício, visto que a sua percepção exige apenas o atendimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária, sem a necessidade de pedido formal para a sua percepção, conforme decidido pelo STF.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. As contrarrazões não foram apresentadas.
III. A controvérsia decorre da análise quanto à prescindibilidade, ou não, da manifestação expressa do servidor em querer permanecer em exercício após o preenchimento dos requisitos mínimos para a concessão de sua aposentadoria voluntária a fim de fazer jus ao percebimento do abono permanência.
IV. O documento ID 47000501 pág. 37 demonstra que naquele dia a parte autora possuía 25 anos, 1 mês e 22 dias de efetivo exercício de magistério, o que corrobora o exposto na inicial de que completou os requisitos para a aposentadoria voluntária no dia 24/10/2020. Contudo, a aposentadoria da parte autora ocorreu apenas no dia 22/01/2021.
IV. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5026, manifestou-se no sentido de que “o abono permanência deve ser concedido uma vez preenchidos os seus requisitos, sem necessidade de formulação de requerimento ou outra exigência não prevista constitucionalmente. A jurisprudência desta suprema Corte tem afirmado que cumpridas as condições para o gozo da aposentadoria, o servidor que decida continuar a exercer as atividades laborais tem direito ao aludido abono sem qualquer tipo de exigência adicional”. Assim, o fato de a parte autora ter permanecido no cargo até a publicação do ato de aposentação não desconstitui seu direito ao percebimento do abono permanência, ainda que sua opção pela permanência tenha se dado como ato de cautela para fins previdenciários, porquanto, além de terem sido preenchidos todos os requisitos, a Administração Pública aproveitou-se de sua mão-de-obra, de modo que entendimento diverso resultaria na legitimação do enriquecimento ilícito por parte do Ente Estatal.
V. Desse modo, manifesta a desnecessidade de requerimento administrativo prévio para o estabelecimento do marco inicial para a percepção do abono permanência, bastando, para tanto, a permanência no exercício de suas atividades após o preenchimento dos requisitos mínimos para a aposentadoria voluntária. Assim, deve a sentença ser reformada para condenar a parte ré ao pagamento do abono de permanência desde o dia 24/10/2020.
VI. Consoante posicionamento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, o abono de permanência tem caráter remuneratório e é uma vantagem de caráter permanente, que se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria. Neste sentido: (“7. O abono de permanência é indubitavelmente uma vantagem pecuniária permanente, pois essa contraprestação se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível ao ocorrer a reunião das condições para a aposentadoria, associada à continuidade do labor. Não é, portanto, possível atribuir eventualidade ao pagamento da citada vantagem, pois somente com o implemento da aposentadoria ela cessará.” (REsp 1607588/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/08/2016, DJe 13/09/2016).
VII. Dispõe o artigo 91 da Lei Complementar no 840/2011 que: “Art. 91. Independentemente de solicitação, é pago ao servidor, por ocasião das férias, um adicional correspondente a um terço da remuneração ou subsídio do mês em que as férias forem iniciadas.”
VIII. Considerando que o mencionado dispositivo expressamente estabelece que o terço de férias é calculado sobre a remuneração, e apurada a natureza remuneratória do abono de permanência, resta confirmada a necessidade de incluir o valor do referido abono no terço de férias.
IX. Neste sentido: “1. O abono de permanência, consoante entendimento firmado pelo colendo STJ, ao julgar o REsp 1.192.556/PE, sob o rito dos recursos repetitivos, é verba que ostenta natureza remuneratória, de forma que os servidores substituídos ostentam direito líquido e certo ao seu cômputo no cálculo do terço constitucional de férias. 2. Ordem concedida.” (Acórdão 1181786, 07176294720188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Conselho Especial, data de julgamento: 25/6/2019, publicado no DJE: 4/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
X. Quanto ao valor devido, mostra-se adequado utilizar os valores originais indicados na tabela ID 47000494, devendo incidir atualização monetária nos termos indicados adiante. Assim, deve a parte ré ser condenada ao pagamento do valor principal de R$ 4.671,90 (uma parcela de R$ 1.189,60, acrescido de três parcelas de R$ 1.514,04 e deduzido o valor pago de R$ 1.059,82).
XI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar a parte ré ao pagamento da quantia de R$ 4.671,90 (quatro mil, seiscentos e setenta e um reais e noventa centavos) em favor da parte autora referente ao abono de permanência e sua inclusão na base de cálculo do terço de férias do ano de 2021. Fixada a condenação no valor original, as parcelas devidas devem ser atualizadas até o dia 08/12/2021 mediante correção monetária pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97. A partir de 09/12/2021, a atualização deve ser exclusivamente pela SELIC na forma da EC no 113/2021. Sem custas e honorários advocatícios, face a ausência de recorrente vencido (artigo 55 da Lei no 9.099/95).
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.